Tribunal: TJMT
Processo: 1011353-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011353-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IDALINA DA SILVA - ME - CNPJ: 07.242.011/0001-27 (AGRAVANTE), IDALINA DA SILVA LIMA - CPF: 036.274.408-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IDALINA DA SILVA – ME E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Processo no 1000738-14.2016.8.11.0006 (Código 97746), movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade proposta, por entender que não há nulidade na citação realizada por edital.

A agravante alega que a citação editalícia está eivada de nulidade, pois, conforme pacífico entendimento, é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida (id. 9344459 – pág. 06).

Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais posteriormente realizados, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização dos executados, em desconformidade com o inciso II e §3o do artigo 256 do CPC e com o enunciado da Súmula no 414 STJ (id. 9344459 – pág. 11).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 17073995).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IDALINA DA SILVA – ME E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Processo no 1000738-14.2016.8.11.0006 (Código 97746), movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade proposta, por entender que não há nulidade na citação realizada por edital.

Como se sabe, a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5a ed.pág.336).

Por sua vez a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, inciso III, dispõe sobre a citação por edital:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

IV – (...)

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça.

A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256, II do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, como pretendem fazer crer os agravantes.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414, que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso concreto, o douto magistrado determinou a citação dos executados, expedindo-se as competentes cartas de citação, as quais restaram infrutíferas, consoante correspondências devolvidas (id. 9344465 – pág. 15/16).

Ato contínuo, foi expedido mandado de execução fiscal, o qual também restou infrutífero, consoante certidão (id. 9344465 – pág. 21).

Somente após as tentativas de citação via carta e Oficial de Justiça foi expedido o edital de citação (id. 9344465 – pág. 51).

Nessa premissa, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização dos executados sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio.

Logo, a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento, com a expropriação de bens do devedor.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019